Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Tributário. Ação declaratória de inexistência de cobrança de Taxa de Fiscalização em Estabelecimento (TFE) – encerramento irregular de empresa – possibilidade de direcionamento da cobrança ao sócio-gerente – previsão em distrato social – protesto regular. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que, a partir do conjunto da postulação, se pretende a declaração de inexistência de dívida tributária e indenização por danos morais em decorrência do protesto de dívida tributária promovido pelo Distrito Federal.
2. Durante a instrução processual, ficou demonstrado que a dívida se originava do não pagamento da Taxa de Fiscalização em Estabelecimento (TFE) dos anos de 2016 a 2021, devida pela empresa Marmoraria Mineira Ltda ME, da qual era sócio. Também restou comprovado que o distrato da sociedade foi registrado e deferido na Junta Comercial do Distrito Federal em fevereiro de 2020.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando que o protesto da dívida era indevido, uma vez que o sócio não poderia ser responsabilizado após o encerramento regular da sociedade. Em consequência, condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento da empresa ocorreu de forma regular; e (ii) saber se o protesto foi devido, extraindo daí as decorrências patrimoniais.”
III. Razões de decidir
5. É consolidado o entendimento no STJ no sentido que “o distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.882.530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, p. 10.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1561461 / RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (convocado); 1a Turma, p. 24.03.2022).
6. “Ainda, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe a comprovação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários, de forma que somente a baixa da empresa perante a Junta Comercial e a Receita Federal, que é apenas etapa do encerramento de sua existência, não elide a presunção de irregularidade do encerramento reconhecida pela Súmula 435/STJ.” (STJ, AgInt no AREsp 1561461 / RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (convocado); 1a Turma, p. 24.03.2022).
7. O distrato social anexado (ID 66803070 - Pág. 3) indica que a liquidação da empresa foi realizada sem saldos a pagar ou receber (cláusula segunda). Contudo, na cláusula quarta, foi estabelecido que o sócio Elcio Luis Borges seria responsável por eventuais passivos não declarados.
8. Dado que o primeiro lançamento da TFE ocorreu em 2016, a declaração de inexistência de passivos no distrato social é inverossímil. Assim, o Sr. Elcio, na qualidade de responsável pelos passivos não declarados, foi legitimamente indicado como devedor.
9. Nesse contexto e considerando que a TFE tem como fato gerador o dia 1o de janeiro de cada ano (art. 10, IV, da Lei Complementar Distrital n. 783/2008), se mostra regular a cobrança até o ano de 2020, porque comunicado o encerramento da atividade empresarial em fevereiro de 2020. Assim, é indevida a cobrança da TFE relativa ao ano de 2021, cabendo ao Distrito Federal tão somente adotar as providências necessárias para ajuste do valor do débito protestado.
10. Em conclusão, há justa causa no protesto de dívida tributária promovido pelo Distrito Federal em razão da presença dos seguintes elementos: (i) encerramento irregular da empresa; (ii) porque o autor assumiu no distrato social (cláusula quarta) a responsabilidade pelas dívidas da empresa; (iii) pela regularidade das cobranças da TFE de 2016 até 2020.
11. O protesto de dívida por valor a maior verificado no presente processo, somente autoriza a correção de seu valor a menor, porque constada a mora da parte autora.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e parcialmente procedente o pedido de inexistência de débito, unicamente referente à cobrança da TFE no ano de 2021.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital n. 783/2008, art. 10, IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.